Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. REVERSÃO DE APOSENTADORIA DECORRENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS. RETORNO À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "A controvérsia cinge-se a legalidade da cobrança efetuada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, referente aos valores pagos a título de acerto financeiro quando o autor foi reformado ex-officio, em decorrência da declaração de nulidade desta decisão (reforma)".
1. Apelação interposta, contra sentença proferida em ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que julgou improcedente a pretensão de não devolução de valores percebidos em razão da reversão de aposentadoria para a atividade. 1.1. Em seu recurso, o autor pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da cobrança pecuniária exercida pelo Distrito Federal. Assevera que recebeu os valores de boa-fé, por erro administrativo que o reformou por doença incapacitante sem este possuí-la de fato.
2. A controvérsia cinge-se na legalidade da cobrança efetuada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, referente aos valores pagos a título de acerto financeiro quando o autor foi reformado, em decorrência da declaração de nulidade desta decisão. 2.1. De acordo com os autos, o autor recebeu notificação informando que, diante da anulação dos efeitos da Portaria que o converteu à aposentadoria, por força de decisão judicial nos autos do processo no 0020652-90.2015.8.07.0018, a qual determinou que sua situação funcional voltasse ao status quo ante, o acerto financeiro realizado à época oriundo de sua reforma ex-officio e paga na folha de pagamento de outubro/2013, no valor de R$ 137.757,98 deveriam ser devolvidos aos cofres públicos.
3. Na hipótese dos autos, verifica-se que, após a reforma, o autor ingressou com ação judicial afim de questionar as razões que o levaram à inatividade, e o Judiciário, reconheceu e invalidou o ato administrativa de reforma, e o mesmo retornou à corporação. Diante dessa nova situação, os pagamentos recebidos em função da reforma, não decorreram de erro da administração, mas da invalidade do ato administrativo que o próprio autor provocou. 3.1. Ou seja, a restituição dos valores é uma consequência lógica do retorno do autor à ativa, pois o motivo dos percebimentos deixou de existir. Ademais, ao admitir a reversão da aposentadoria, é lógica a necessidade de desfazimento também dos motivos que fizeram o percebimento dos valores. Porquanto. A causa jurídica que ensejou o direito à indenização deixa de existir. 3.2. A não exigência de devolução pode inclusive, gerar uma situação de desigualdade entre servidores que se encontrem na mesma situação jurídica. Enquanto um requer a aposentadoria e percebe os valores decorrentes da conversão, e em seguida, retorna ao trabalho, outro permanece na atividade sem auferir os ganhos decorrentes da conversão. 3.3. Nesse contexto, a exigência de devolução dos valores em comento mostra-se como medida tendente a não incentivar o servidor a requerer aposentadoria e beneficiar-se com o percebimento desses valores para, logo em seguida, formular pedido de reversão, o que demonstra indevida utilização dos institutos da aposentadoria e da reversão, privilegiando o interesse privado (de retorno à atividade sem a devolução desses valores) em detrimento do interesse público.
4. Em relação ao pedido de não atualização dos valores percebidos, este também não merece prosperar, uma vez que a forma de devolução devem ser corrigidas monetariamente, nos termos da sentença, pena de enriquecimento ilícito do autor.
5. Apelação improvida.